Tribunal: TJPA
Processo: 0814348-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814348-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEI ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814348-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS.

PACIENTE: VANDERLEI ALVES LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA REVISADA E MANTIDA, SENDO A ÚLTIMA AVALIAÇÃO REALIZADA NO DIA 26/01/2022.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que, o paciente se encontra preso por tempo compatível com o tipo de crime que lhe é imputado (artigo 121, § 2º, incisos I e II, do CPB, cuja pena mínima é de 12 (doze) anos de reclusão. Além disso, o coacto foi citado no dia 20/07/2020, tendo o mesmo indicado advogado particular, o qual foi intimado e afirmou não ter o coacto como cliente. Fato este que ensejou nova intimação do paciente, quando este indicou a Defensoria Pública, em 30/01/2021. No que respeito, os autos seguiram para à Defensoria Pública, tendo esta realizado o requerimento de litispendência em 28/04/2021, sem, contudo, apresentar a resposta escrita. Em 20/09/2021 a Defensoria Pública apresentou resposta escrita, no entanto, o advogado do réu havia se habilitado nos autos em momento anterior, dia 13/08/2021, tendo o advogado sido intimado para apresentar a peça processual de defesa do réu. Custódia revisada e mantida, sendo a última avaliação realizada no dia 26/01/2022,

entretanto, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento;

2. A custódia cautelar foi mantida com fundamentação na garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, caso o paciente permaneça em liberdade, além da gravidade do crime, assim como na aplicação da lei penal, pois o coacto se evadiu do distrito da culpa após o crime, permanecendo por mais de 15 (quinze) anos como foragido e ainda utilizando 02 (dois) nomes e pela conveniência da instrução criminal, visto que a soltura do coacto poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, caso tenha contato com as testemunhas e familiares da vítima, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de VANDERLEI ALVES LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, com prisão preventiva decretada no dia 22/06/2005, sendo cumprida em 25/02/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7536063 - páginas 1 a 4), o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
. Os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/07/2004, por volta das 04H00, em frente a um imóvel localizado na Rua Caiena, bairro Novo Horizonte, município de Parauapebas, Estado do Pará, o paciente desferiu golpes de arma branca em José Sulivan Ferreira de Sousa, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito, enquanto seu comparsa, que estava armado com um revólver calibre 38, ameaçava a todos. Consta da exordial acusatória que o que motivou o crime seria o fato de que há 02 (duas) semanas antes do homicídio em questão, a vítima veio a ter uma discussão com o paciente, pois o mesmo estava agredindo uma pessoa deficiente em frente a “Danceteria Babado Novo”, da qual o coacto era segurança.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, a denúncia foi oferecida no dia 25/08/2004 e recebida em 27/08/2004 e, ainda sob o rito processual em vigor naquela época, foi designado o dia 19/10/2004 para o interrogatório do acusado, sendo expedido edital de citação e intimação, em razão de o paciente estar em local incerto e não sabido.

No dia 22/06/2005 foi suspenso o processo, deferida a produção antecipada de provas e decretada a prisão preventiva do paciente, considerando que o coacto estava foragido do distrito da culpa, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Em 03/08/2006, foi expedido o mandado de prisão e feita a entrega para a Polícia Civil dar cumprimento, sendo no dia 23/07/2018, determinada a inclusão do mandado de prisão no sistema BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisão e foi dado cumprimento ao mandado de prisão no dia 25/02/2020.

Consta que o coacto possui dois nomes, quais sejam: FRANCISCO ALVES PEREIRA LIMA ou VANDERLEI ALVES DE LIMA.

Em 30/07/2020 a ação penal foi retirada da suspensão e recebido o aditamento da denúncia, bem como foi aproveitado o ato de citação já efetivado, nos termos da decisão.

No caso dos autos, o juízo
a quo
esclarece que isso ocorreu porque os autos foram remetidos à Delegacia de Polícia para a realização de diligências, após o retorno dos referidos autos foi dado vistas ao Ministério Público, que ofereceu nova denúncia, ocasionando o trâmite de 02 (duas) ações idênticas, sob o mesmo número, uma iniciada no ano de 2004 e a outra, de forma equivocada, em 2019. Assim, foi determinado que fosse certificado nos autos da ação de 2019 que se tratava de cópia do processo iniciado no ano de 2004, apensando-os, para que as partes pudessem se manifestar.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, no entanto, o paciente constitui advogado anteriormente, em 13/08/2021. O advogado habilitado foi intimado mais de uma vez para que apresentasse resposta escrita. A defesa apresentou resposta à acusação em 28/10/2021.

A prisão do réu foi reanalisada em diversas oportunidades.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 24/11/2021, sendo que o ato restou prejudicado em razão da não localização das testemunhas ministeriais Ednaldo Ferreira de Souza, Israel Ferreira de Sousa, Leonardo Moraes Leite, Valdeny da Silva Gonçalves e Jhonatan da Silva Gonçalves, na oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão do paciente.

Em consulta ao sistema PJe, no dia 26/01/2022, a autoridade inquinada coatora verificou que o paciente se encontra preso por tempo compatível com o tipo de crime que lhe é imputado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, cuja pena mínima é de 12 (doze) anos de reclusão). Averiguou ainda que, o paciente foi citado em 20/07/2020, tendo este indicado advogado particular, o qual foi intimado e afirmou não ter o coacto como cliente. Tal fato ensejou nova intimação do paciente, quando este indicou a Defensoria Pública no dia 30/01/2021. Os autos seguiram para à Defensoria Pública, tendo esta realizado o requerimento de litispendência em 28/04/2021, sem, contudo, apresentar a resposta escrita. Em 20/09/2021, a Defensoria Pública apresentou resposta escrita, no entanto, o advogado do réu havia se habilitado nos autos em momento anterior, 13/08/2021, tendo o advogado sido intimado para apresentar a peça processual de defesa do réu.

Na mesma audiência realizada na data anteriormente citada (26/01/2022), o juízo
a quo
verificou que, não existe possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas nos artigos 282, § 6º e 319, do CPP, visto que, se elas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, pois, o réu não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, à aplicação da lei penal e ao feito.

Ante o exposto, foi mantida a custódia, antes decretada, nos termos dos artigos 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Portanto, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando a decisão que manteve a custódia cautelar, denota-se que, o juízo inquinado coator justificou demonstrando que, ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da referida prisão, nos termos do artigo 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade, além da gravidade do crime, visto que a denúncia menciona que que o coacto teria desferido golpes de arma branca na vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, enquanto outro agente, que estava armado, ameaçava a todos.

A manutenção da prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do coacto poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, caso tenha contato com as testemunhas e familiares da vítima, que é o que se deseja evitar.

A medida também visa garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente se evadiu do distrito da culpa por mais de 15 (quinze) anos e ainda utiliza dois nomes, como discorrido anteriormente.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2022